Tribunal: TJBA
Processo: 8029473-74.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8029473-74.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE EXONERAÇÃO/REVISÃO DE ALIMENTOS E A AÇÃO DE ALIMENTOS.
DEMANDAS COM CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. AÇÃO DE ALIMENTOS ARQUIVADA HÁ MAIS DE 11 ANOS.
SENTENÇA DE MÉRITO JÁ PROLATADA. SÚMULAS 59 E 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR. CONFLITO PROCEDENTE.

1. A ação de origem versa sobre pedido de exoneração/revisão de alimentos, que foram fixados em ação de alimentos que tramitou em uma das varas de família da capital, mas que já está arquivada há mais de 11 anos.

2. Proposta a ação, por livre sorteio, o Juízo Suscitado declarou a incompetência por reconhecer que, tratando-se de discussão de título executivo oriundo de outra unidade jurisdicional, a essa incumbiria a competência para julgamento do feito, por prevenção.

3. O parágrafo 1º do artigo 55 do Código de Processo Civil é expresso ao determinar que “
[O]s processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
.”.

4. O Enunciados nº 59 e 235 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preveem, respectivamente, que “
[N]ão há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes
” e “
[A] conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

5. Conflito negativo procedente. Fixada a competência da 9ª Vara de Família da comarca de Salvador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Conflito de Competência

nº 8029473-74.2023.8.05.0000
, em que é Suscitante o Juízo da
2ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR
e Suscitado

o Juízo da
9º VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, para declarar a competência do Juízo Suscitado para processar e julgar o feito originário, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA